Tribunal: TJSP
Processo: 1503602-66.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Atenuação das penas. Impossibilidade. Aplicação do redutor especial. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Impossibilidade. Não provimento ao recurso.